Tribunal: TJDFT
Processo: 0744621-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável o reconhecimento da nulidade da decisão integrativa que analisa os embargos de declaração, por ausência de fundamentação, quando o juízo exara decisão expressa e clara no sentido de que não foram apontados quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os quais autorizariam a excepcional modificação do decisum.
2. Para a configuração de fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, além da realização da alienação do bem quando a ação tiver sido ajuizada, deve-se comprovar que os adquirentes tinham ciência de seu trâmite e a alienação tenha sido capaz de reduzir o devedor à insolvência.
3. Havendo indícios da existência de fraude à execução, deve o magistrado condutor determinar, previamente, a intimação do terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 792, §4o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.